Tribunal: TJDFT
Processo: 0041751-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão.
3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966
4. O processo de execução possui regras específicas a fim de conferir segurança jurídica às partes. A busca pela quitação da dívida não se qualifica como direito eterno, pois cabe ao exequente localizar o devedor, indicar bens penhoráveis e, notadamente, atestar o cumprimento das ordens judiciais.
5. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil prescreve que a extinção do processo de execução de título extrajudicial em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis ocasiona a inexistência de ônus para as partes, inclusive honorários advocatícios.
6. Apelação desprovida.